Tribunal: TJES
Processo: 0000278-50.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-50.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIANE AZEVEDO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000278-50.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIANE AZEVEDO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que condenou Gilciane Azevedo dos Santos a 2 anos de reclusão em regime aberto por tentativa de homicídio, declarando, posteriormente, a extinção de sua punibilidade devido à prescrição. A acusada, de forma consciente e voluntária, desferiu múltiplas facadas na região dorsal de Ritiele Alves, sua amiga e colega de moradia, em um bar público, não consumando o crime porque a vítima foi socorrida. O Ministério Público recorre buscando a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada em no mínimo 12 anos, a atenuante da confissão seja aplicada com uma fração redutora menor, a causa de diminuição da tentativa seja reduzida para 1/3 e o regime inicial seja o fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) reformar a sentença para reavaliar as circunstâncias judiciais e aumentar a pena-base, (ii) reavaliar a fração de redução da atenuante da confissão, (iii) reavaliar a fração de diminuição da pena pela tentativa, e (iv) alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi reformada porque o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ignorando circunstâncias judiciais que se mostraram desfavoráveis.

4. A culpabilidade da ré se mostra exacerbada, pois ela atacou com múltiplas facadas uma pessoa que era sua amiga e morava com ela.

5. As circunstâncias do crime devem ser valoradas, visto que o ilícito foi praticado em um estabelecimento público com outros clientes, colocando a vida de terceiros em risco.

6. A confissão espontânea foi aplicada, mas a fração de diminuição pela tentativa foi reduzida para 1/3, considerando o longo
iter criminis
percorrido pela ré, que pediu a faca com a intenção de usá-la contra a vítima e só parou quando a arma foi retirada de sua mão.

7. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, e a substituição da pena não é aplicável, pois a pena final é superior a 4 anos.

8. Com a nova pena fixada em 05 anos, 03 meses e 10 dias, o crime não se encontra prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face seu inconformismo com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, condenando GILCIANE AZEVEDO DOS SANTOS, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e, posteriormente, declarando extinta a punibilidade da ré, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base em, no mínimo, 12 (doze) anos de reclusão. Requer, ainda, que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida apenas de forma qualificada, com fração redutora inferior a
1/6
, e que a causa de diminui
çã
o da tentativa seja aplicada na fra
çã
o m
í
nima de 1/3, em virtude do avan
ç
ado
iter criminis
percorrido pela acusada, bem como que se aplique o regime fechado, para início de cumprimento de pena.

Contrarrazões (id. 16206194) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16272466), por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000278-50.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIANE AZEVEDO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 12 de fevereiro de 2013, por volta das 22h40min, na comunidade São Roque, Zona Rural, desta cidade, a ora denunciada, de forma consciente e voluntária, com animus necandi e por motivo torpe, usando uma arma branca (faca), impossibilitando a defesa da ofendida, tentou matar Ritiele Alves, desferindo contra a mesma várias facadas, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, provocando as lesões corporais, descritas no laudo de fl. 12.

Apurou-se que nas condições de tempo e espaço acima mencionado, a denunciada encontrava-se no estabelecimento comercial denominado "Bar do Grilo", ingerindo bebidas juntamente com Roni, Valceir e a vítima, quando de repente a denunciada se levantou, apanhou a faca que estava sendo utilizada para cortar limões e desferiu vários golpes contra a vitima, acertando a região dorsal de Ritiele, somente cessando seu intento, quando Roni tomou a faca de suas mãos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
a apelante foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e, posteriormente, declarando extinta a punibilidade da ré, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base em, no mínimo, 12 (doze) anos de reclusão. Requer, ainda, que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida apenas de forma qualificada, com fração redutora inferior a
1/6
, e que a causa de diminui
çã
o da tentativa seja aplicada na fração mínima de
1/3
, em virtude do avan
ç
ado
iter criminis
percorrido pela acusada, bem como que se aplique o regime fechado para início de cumprimento de pena.

A sentença deve ser reformada, pois o douto magistrado
a quo
fixou a pena-base da apelada no mínimo legal, deixando de valorar negativamente circunstâncias judiciais, que se revelam efetivamente desfavoráveis, conforme será exposto adiante.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelo APFD de fls. 02/07, notadamente pela prova oral nele produzida, pelo BO de fl. 09/11, assim como pelo laudo de lesão corporal de fl. 12 e auto de apreensão de fl. 19.

A
culpabilidade
da ré se mostra exacerbada além do comum à espécie, eis que era amiga da vítima, inclusive, assim como admitido pela própria acusada, ambas moravam juntas. Deste modo, a vítima foi golpeada mais de uma vez na região dorsal das costas por alguém que se mostrava ser de sua confiança.
Antecedentes:
verifico que a ré é portadora de bons antecedentes, razão pela qual não será valorada esta circunstância de modo negativo.
Quanto à
conduta social
e à
personalidade da denunciada
, entendo que os argumentos trazidos pelo Ministério Público não se mostram condizentes e suficientes para valorar negativamente tais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual as mantenho neutras.
Motivos do crime:
O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem;

No que tange às
circunstâncias do delito
estas devem ser sopesadas, uma vez que o ilícito foi praticado dentro de um estabelecimento público cheio de clientes, de forma que poderia colocar a vida de terceiros em risco, bem como demonstra o descaso da ré com a lei e sua certeza de impunidade;
Consequências do crime:
não destoam do tipo penal, razão pela qual não será valorada negativamente;
Comportamento da vítima:
não há elementos concretos nos autos a constatar que a vítima tenha de alguma forma contribuído para a ocorrência do crime
.

Por tais razões, considerando o reconhecimento das circunstâncias valoradas negativamente, a pena-base proporcional e adequada a se fixar é de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Deste modo, na segunda fase dosimétrica faz-se possível aplicar a atenuante da
confissão espontânea
, eis que a ré de fato admitiu a prática do delito. Assim, reduzo a reprimenda para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Finalmente, na última fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição obrigatória da
tentativa
, contudo, considerando o
iter criminis
percorrido pela apelada, tendo esta solicitado a faca, ora objeto do crime, para um funcionário do estabelecimento, alegando que desejava cortar um limão e a utilizado para esfaquear por mais de uma vez a vítima, apenas não consumando o ato, pois, a testemunha presencial Roni retirou a arma branca de sua mão, entendo por razoável a aplicação da fração de 1/3.

Desta maneira, fixo a reprimenda final em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, no regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, e não se aplica a substituição da pena, eis que condenada a reprimenda superior a 04 (quatro) anos consoante artigo 44 do mesmo código.

Portanto, segundo artigo 109, III, do Código Penal o fato não se encontra prescrito, visto que com a nova reprimenda o prazo prescricional passa a ser de 12 (doze) anos.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)